Tribunal: STM
Processo: 7000312-63.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000312-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA FILHO
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela nobre Defesa, a
fim de manter inalterado o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000312-63.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA, Civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EFEITOS
INFRINGENTES. REGULARIDADE DA DENÚNCIA. JUIZ NATURAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIVRE FUNDAMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recebimento da Denúncia que preenche os requisitos formais do art.
30, alíneas "a" e "b", c/c art. 77 e 78, todos do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), a priori, conduz os indícios suficientes de autoria e de
materialidade em relação aos Réus e viabilizam a ampla defesa e o
contraditório, no momento em que de forma racional e harmônica
apresentam os fatos, em tese, delituosos.
II - A ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes sobre a
questão de fundo da impetração incorre na ofensa constitucional do juiz
natural e verdadeira supressão de instância.
III - O devido processo legal somente se perfectibilizará com Decisão do
eminente Magistrado a quo, em que, após o recurso desta Corte
Castrense, apreciará as balizas necessárias da Defesa do direito de ver
seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), pois o
direito à manifestação foi garantido (Recht auf Äusserung), bem como o
direito à informação (Recht auf Information).
IV - O Embargante não conseguiu demonstrar a distinção (distinguishing)
em seus fundamentos, a fim de romper com a independência funcional
do Parquet e violar a competência do juiz natural da causa.
V - A máxima do in dubio pro reo é regra de julgamento e não de
instrução processual. O in dubio pro societate se opera com o
recebimento da Denúncia e seus efeitos se reverberam durante todo o
processo.
VI - Os pedidos infringentes da Defesa apenas revolvem material
probatório.
VII - Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor de Romero Octaviano de
Souza, para manter inalterado o Acórdão hostilizado.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Advogado constituído, em face de
Acórdão deste Tribunal no Habeas Corpus 700069-22.2020.7.00.0000, julgado, de forma
unânime, em Plenário Virtual da Sessão de Julgamento de 27.4.2020 a 30.4.2020.

Em petição de Habeas Corpus, sustentou o Impetrante a ausência de suporte mínimo
probatório e a nulidade processual em Alegações Escritas do Ministério Público Militar, em
razão de não se manifestar acerca de material probatório e documentos. Pleiteou o
trancamento da Ação Penal Militar, com fundamento nas alíneas "c" e "i" do art. 467 do
Código de Processo Penal Militar.

No Recurso de Embargos de Declaração, o nobre causídico argumenta pela obscuridade e
contradição de termos constantes no Acórdão. Esclarece que considerou a independência
funcional do Parquet militar, porém, não diante do princípio da obrigatoriedade de
fundamentação de seus atos. De mais a mais, revolve os pressupostos da Ação
Constitucional de liberdade como a ausência de materialidade e indícios de autoria.

A Ementa do Acórdão lavrado nos autos foi redigida com o seguinte teor:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
FRAUDE A LICITAÇÕES. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da Ação Penal Militar via Habeas Corpus ocorre somente
quando inequívoca a atipicidade da conduta, a causa de extinção da
punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas.
II - Devido ao princípio da Independência Funcional é inexigível obrigar ao
Parquet militar a apreciação ou a manifestação sobre provas ou documentos
que a Defesa entenda relevante.
III - O Impetrante questiona diversos atos probatórios, até mesmo em fase de
investigação. Porém, diante dos vários delitos perpetrados, como estelionato,
corrupção e falsidade, este Tribunal atuará em ilegalidade, caso tranque a
Ação Penal, pois suprimirá a competência do Juízo a quo.
IV - A exceção para o trancamento da Ação Penal é mandamental em
hipóteses restritas e inflexíveis, pois o acréscimo das hipóteses causa
supressão de instância, sob a possibilidade de embaraçar a persecução penal
do Estado e, assim, prejudicar a ordem jurídica vigente.
V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime."

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões do ilustre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifestou-se nos seguintes termos:

"[...] O Acórdão vergastado apreciou as teses postas à apreciação da Corte,
nos limites necessários são deslinde do caso, fundamentando sua conclusão,
em absoluta observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal"

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2

VOTO

Os Embargos de Declaração merecem conhecimento por serem tempestivos e opostos
por parte legítima. Entretanto, não são dignos de acolhimento.

Os indícios de autoria e o lastro probatório mínimo constam da Denúncia. A análise do MM.
Juiz Federal da Justiça Militar de recebimento da Inicial, segundo o art. 30, alíneas "a" e "b",
c/c art. 77 e 78, todos do Código de Processo Penal Militar, atrai o Juízo de prelibação, ou
seja, se estão preenchidos os requisitos para o andamento da Ação Penal.

Assim, a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, mediante as razões de
convicção ou presunção de delinquência, bem como a classificação do crime constam dos
autos, o que inviabiliza qualquer ação deste Tribunal. Jurisprudência pacífica acerca da
temática, in verbis:

"Só se tranca a ação penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o
fato é penalmente atípico ou não existe qualquer elemento indiciário
demonstrativo de autoria, de modo a ser dispensada a instrução criminal.
Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos formais
previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e
congruente os fatos, em tese, delituosos, a qualificação do Acusado e
os dispositivos penais violados, viabilizando o exercício da ampla
defesa. A mera exposição de indícios suficientes de autoria e de
materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas
Corpus não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de
julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o
conhecimento da demanda regularmente instaurada. Ordem denegada.
Decisão unânime." (Habeas Corpus 7000738-12.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Lúcio Mário de Barros Góes. DJe de 11.9.2019; grifo nosso).

"EMENTA. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE DE IPM. CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM. UNÂNIME. [...]
Improcedente qualquer pretensão de trancamento da Ação Penal sob o
argumento de que a Denúncia se baseou em depoimento eivado de nulidade.
Uma vez preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM inexiste
qualquer teratologia na Decisão de recebimento da Denúncia pelo
Juiz.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas
hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de
punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a materialidade
delitiva. Precedentes STF.
Embora não se verifique qualquer tipo de confissão acerca dos fatos objeto da
Denúncia no referido depoimento, cumpre desentranhá-lo dos autos da ação
penal a fim de evitar futuros pedidos protelatórios com alegações de nulidade.
Ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder no prosseguimento ação
penal. Ordem parcialmente concedida. Unânime." (Habeas Corpus 7000489-
95.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe de
30.8.2018; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2
Logo, o recebimento da Denúncia operado pelo Magistrado induz o lastro probatório mínimo.
Entendimento doutrinário nesse sentido: "Ora, se houve o recebimento da denúncia,
presume-se que o juiz vislumbrou a presença de lastro probatório mínimo para que se possa
dar início à persecução penal in iudicio." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo
Penal: volume único. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1268).

Inexiste qualquer contradição entre os requisitos para a instauração da Ação Penal, a fim de
comprovar os atos delitivos suscitados inicialmente até seus últimos termos, e o
impedimento do exame aprofundado de provas em sede de Habeas Corpus.

Na verdade, são complementares, pois ao se adentrar o acervo probatório em minúcias, esta
Corte Castrense realizará inevitável supressão de instância. Logo, o princípio constitucional
do juiz natural será violado.

A observação da atipicidade ou da ausência de justa causa deve ser configurada de plano,
sem necessidade de se invadir a competência da instância a quo, isto é, retirá-lo da
possibilidade de explorar todas as provas e pormenores averiguados no processo.

A complexidade processual da Ação Penal Militar em 1ª instância e a exclusão de
determinado agente ou fato processual sem adentrar em todo o material probatório, além de
vedado pelo direito, pode comprometer toda a eficácia da Ação Penal.

A ilustre Defesa questiona a ausência de fundamentação do Ministério Público Militar.
Entretanto, em exame às Alegações Escritas do órgão de acusação, verifica-se a análise
probatória testemunhal e documental. Posteriormente, apenas ratificou seu fundamento.
Pode-se até questionar a preclusão lógica para nova manifestação do Parquet. Desse modo,
inexiste nulidade no processo a quo. Haveria irregularidade, por outro lado, se o magistrado
criasse fases processuais não estipuladas em lei.

Ademais, o membro ministerial é livre para examinar os fatos sob sua análise, ipsis litteris:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ORAL DO MPM PARA
ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DOMPM
QUE NÃO ATUOU NA SESSÃO DE JULGAMENTO. SEGUNDO O JUÍZO, RESTOU
CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INEXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
P Ú B L I C O .
P R E V A L Ê N C I A
D A
C O N S T I T U I Ç Ã O
S O B R E
NORMAINFRACONSTITUCIONAL. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I - Em virtude do princípio da independência funcional poderá o
membro do Ministério Público examinar livremente os fatos sob a sua
análise, cuja diligência é pela solução que se afigure mais adequada
ao ordenamento jurídico.
II - A estreita prática da Constituição, para configurar a sua força normativa,
exige, no presente caso, a prevalência do referido princípio sobre norma de
interesse recursal, pois a atuação do Ministério Público é sempre em defesa
da ordem jurídica, cuja finalidade precípua é a tutela dos interesses sociais
indisponíveis.
III - Não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros
possuem a prerrogativa de independência funcional, o que não vincula a
atuação de um deles à dos demais membros, sobretudo por agirem não só

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2
como parte, mas também como custos legis.
IV - Recurso que se dá provimento. Precedentes do STF e desta Corte. Decisão
unânime." (Recurso em Sentido Estrito 7000730-69.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe de 31.10.2018; grifo nosso).

Como bem afirmado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, no criterioso
prounciamento do Dr. Cézar Rangel, na jurisdição comum tem prevalecido a oralidade do
processo e a inexistência de Alegações Escritas, o que pode ser aplicado de forma
subsidiária pela legislação adjetiva castrense:

"Como bem apontado pelo Ministério Público Militar, nos autos do Habeas
Corpus, 'a suposta inação do Parquet Castrense, na análise dos documentos
juntados pela aguerrida Defesa, após encerrada a instrução criminal, em nada
inquina de nulidade o feito, na medida em que a jurisprudência dos nossos
Tribunais tem admitido, inclusive, a ausência formal de Alegações Escritas"

Assim, exigir outra fase processual ou manifestação já proferida nos autos vai de encontro ao
princípio constitucional da celeridade, exigida pela sociedade ao judiciário. Lógico, a todo
momento em respeito ao devido processo legal.

Ademais, o Embargante não conseguiu demonstrar a distinção (distinguishing) em seus
fundamentos, a fim de romper com a independência funcional do Parquet e violar a
competência do juiz natural da causa.

A combativa Defesa confunde, ainda, o emprego durante a instrução processual do in dubio
pro societate e da máxima do in dubio pro reo.

Observe-se que na fase pré-processual e no recebimento da Denúncia, deve prevalecer a
proteção à sociedade, mediante o in dubio pro societate, oportunidade em que se possibilita
ao titular da Ação Penal ampliar o conjunto probatório, ou seja, seus efeitos permanecem no
decorrer do processo. Todavia, a máxima do in dubio pro reo é regra de julgamento e não de
instrução processual (art. 439, alíneas "c" e "e", CPPM). Assim, se concilia o princípio da
paridade de armas, em que o Parquet produz provas nos autos, rebatidas pela defesa, e ao
julgar o magistrado, na dúvida, sempre beneficiará o Réu.

Apresento jurisprudência desta Corte Castrense:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DILIGÊNCIAS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
EMPREGO DE GÁS ASFIXIANTE. JUSTA CAUSA PRESENTE. IN DUBIO PRO
SOCIETATE. PROVIMENTO.
[...].
III - Na fase pré-processual de recebimento ou não da Denúncia deve
prevalecer a máxima in dubio pro societate, possibilitando ao titular
da ação penal a ampliação do conjunto probatório.
IV - A máxima do in dubio pro reo é regra de julgamento e não de
instrução processual.
V - A justa causa é o conjunto de elementos concretos aptos a desencadear
um juízo de verossimilhança em relação à pretensão punitiva estatal.
Presentes os requisitos do art. 77 e ausentes as condições impeditivas do
art.78 do Código de Processo Penal Militar, o recebimento da Denúncia é
medida impositiva.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2
VI - Recurso provido. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito
7000438-84.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe
de 30.8.2018, grifo nosso).
"Não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM para a
rejeição da Denúncia, prudente é aguardar a dilação probatória,
principalmente porque vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro
societate, permitindo-se ao Ministério Público Militar a possibilidade
de provar as imputações contidas na Exordial." (Recurso em Sentido
Estrito 7000316-71.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. DJe de 28.9.2018; grifo nosso).

Adentrar em profundidade no material probatório, como ressaltado, viola o princípio
constitucional do juiz natural em inevitável supressão de instância. O insigne Juiz Federal da
Justiça Militar é o competente para analisar todo o acervo produzido no feito. Colaciono
julgado do Tribunal da Cidadania:

"[...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. A questão relativa ao suposto constrangimento
ilegal suportado pela paciente, consubstanciado em alegado cerceamento de
defesa, não foi apreciada pelo eg. Tribunal a quo, razão pela qual fica
impedida esta eg. Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida
supressão de instância (precedentes). Agravo regimental desprovido." (STJ. 5ª
Turma. AgRg no HC 306.178/RJ. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 5.5.2015).

Desse modo, a ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes sobre a questão
de fundo da impetração incorre na ofensa constitucional do juiz natural.

O devido processo legal somente se perfectibilizará com Decisão do eminente Magistrado,
em que a Corte Castrense apreciará as balizas necessárias da Defesa do direito de ver seus
argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), pois o direito à manifestação foi
garantido (Recht auf Äusserung), bem como o direito à informação (Recht auf Information).
Assim, foi permitido ao Embargante acessar todas as informações dos autos na instância de
piso, manifestar-se a respeito do direito e das provas, o que resta é a Sentença para verificar
se seus argumentos serão considerados.

O Habeas Corpus foi impetrado, porém ausente qualquer fundamento legal. Os pedidos
infringentes, portanto, somente revolvem material probatório, objeto de análise exclusiva,
nesse momento processual, pelo MM. Juiz Federal da Auditoria da 7º Circunscrição Judiciária
Militar.

Desse modo, os Embargos não se prestam ao revisionismo da Decisão deste Tribunal. Tal
como a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO A ENSEJAR
NULIDADE DA AÇÃO PENAL - CONHECIMENTO DO FATO EM INSTÂNCIA
SUPERIOR - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Nos
termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Os aclaratórios não se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:27:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2e231b2
prestam à revisão do julgado, pelo mero inconformismo do embargante com o
resultado ou por superveniência de fato que possa ensejar a nulidade do
processo." (TJPR - 3ª C.Criminal - EDC - 1429916-4/02. Rel. Des. Ângela Regina
Ramina de Lucca. Julgado em 18.08.2016).

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela nobre Defesa, a fim
de manter inalterado o Acórdão hostilizado.